Tribunal: TJDFT
Processo: 0742940-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTE: ERESP No 1874222/DF. NÃO COMPROVAÇAO DO COMPROMETIMENTO DE RENDA FAMILIAR. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que manteve a penhora realizada em conta bancária.
2. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
3. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). Inexistência, no caso concreto, de demonstração de prejuízo ao sustento familiar e de situação apta a atrair a incidência do art. 833, IV, do CPC.
4. A determinação de penhora de valores em conta bancária é medida justa e equânime no caso.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.